Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato contra a sua companheira.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, como na hipótese em que o acusado confessou ter empurrado a vítima.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.